Tribunal: STF
Processo: Súmula 639
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 639

Aplica-se a Súmula 288 quando não constarem do traslado do agravo de instrumento as cópias das peças necessárias à verificação da tempestividade do recurso extraordinário não admitido pela decisão agravada.

[{"tipo": "topico", "texto": "Aplicabilidade da Súmula 639 limitada aos casos anteriores ao advento daLei 12.322/20102. Tal como constatou a decisão agravada, incide, na espécie, aSúmula 639/STF, uma vez estar ausente cópia do termo de juntada do mandado de intimação da decisão agravada, peça necessária à verificação da tempestividade do agravo de instrumento. 3. Considerando se tratar de processo físico anterior ao advento daLei 12.322/2010, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentindo de que cabe ao agravante fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja deficiência responde, não sendo permitida a conversão do feito em diligência para corrigir eventual vício.[AI 735.182 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 11-2.-2014,DJE41 de 27-2-2014.]Conforme relatado, tendo em vista os argumentos da agravante, determinou-se a subida dos autos físicos para que melhor se aferisse a tempestividade do recurso extraordinário. Cumprida essa determinação, constato que, no caso dos autos, o carimbo referente à data em que foi protocolado o recurso extraordinário, cuja cópia da petição original consta nas fls. 230 a 243 dos autos, está ilegível, o que impossibilita a verificação da sua tempestividade. Incidência dasSúmulas 639/STF.[AI 822.891 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 21-5-2013,DJE206 de 17-10-2013.]A articulação do agravante acerca da existência de acórdão atinente a embargos de declaração somente comprova a deficiência na formação do instrumento. A partir da exigência do traslado da certidão relativa ao conhecimento do acórdão impugnado mediante extraordinário, há de se concluir que qualquer elemento que altere os parâmetros da contagem do prazo deve ser elucidado e demonstrado por meio do traslado da peça respectiva. Isso não ocorreu no caso. Tem-se situação que é alcançada pela jurisprudência predominante deste Tribunal revelada noVerbete 639da Súmula: \"Aplica-se aSúmula 288quando não constarem do traslado do agravo de instrumento as cópias das peças necessárias à verificação da tempestividade do recurso extraordinário não admitido pela decisão agravada\".[AI 842.440 AgR, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 18-9-2012,DJE193 de 2-10-2012.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 288."}]